Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. TEMA 1.051, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recuperação judicial “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei 11.101/05). Ressalvadas as exceções legais, todos os créditos existentes na data do pedido estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei 11.101/05). Segundo o STJ (Tema 1.051), “( ) a existência do crédito não depende de declaração judicial. Na verdade, confunde-se o conceito de obrigação e de responsabilidade. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). Assim, a prestação do trabalho, na relação trabalhista, faz surgir o direito ao crédito; na relação de prestação de serviços, a realização do serviço”. No mesmo sentido é o enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial. 1.1. No caso, o crédito do condomínio apelante decorre da relação jurídica estabelecida com os apelados, que originou o direito de exigir a prestação em juízo, a obrigação de fazer, e não da sua conversão em perdas e danos, forma de garantir adimplemento daquela obrigação, cujo cumprimento restou impossibilitado. O fato gerador da obrigação de fazer, como bem pontuado pelo próprio condomínio apelante, “é a existência de vícios construtivos que, embora tenham levado algum tempo para se manifestar, têm origem nos trabalhos de edificação, quando da execução e entrega da obra”. 1.2. Evidente, na hipótese, submissão do crédito do condomínio apelante à recuperação judicial dos apelados, a qual foi requerida e deferida depois da ocorrência do fato gerador da obrigação de fazer. 1.3. No caso, conforme 12o Relatório mensal de atividade do administrador judicial da recuperação judicial, o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado em 31/07/2020. O stay period foi prorrogado pelo prazo de 6 (seis) meses ou até realização da Assembleia Geral de Credores, a qual encontra-se em vias de convocação. Não há qualquer inércia dos apelados ou do administrador judicial. 1.4. Definido na origem o quantum debeatur, crédito fixado em R$5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), desnecessária liquidação de qualquer valor, crédito que constará da certidão de habilitação e será atualizado na ocasião do pagamento.

2. “( ) A extinção do cumprimento provisório de sentença sem a resolução do mérito em virtude da perda superveniente do objeto importa, pelo princípio da causalidade, nos ônus da sucumbência ao exequente que, ao requerer o cumprimento provisório, assumiu os riscos da demanda” (Acórdão 1320600, 07312354220188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Na hipótese, condenar o apelante aos ônus sucumbenciais implicaria reformatio in pejus. Nada a alterar na sentença, portanto.

3. Recurso conhecido e não provido.